Tribunal: TJES
Processo: 5008646-42.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008646-42.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATHALIA CORTES SODRE
RECORRIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5008646-42.2020.8.08.0024

RECTE.:
NATHALIA CORTES SODRE

RECDO
S
.:
LOJAS AMERICANAS S.A. E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA ONLINE.
CANCELAMENTO IMOTIVADO DO PEDIDO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A
requerente alega, em síntese,
que comprou uma SmartTV junto à requerida, durante a promoção da Black Friday. Todavia, alega que seu endereço no sistema da recorrida estava errado, e foi orientada a fazer o cancelamento da compra para a realização de ajustes, oportunidade em que lhe foi disponibilizado um vale compras no valor de R$ 1.899,99 (mil oitocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), e assim procedeu novamente com a compra do produto. Todavia, a consumidora alega que a compra foi novamente cancelada pela empresa, que não apresentou nenhum motivo para tanto. Após tentativas de solução administrativa do problema, sem sucesso, vem a juízo requerer indenização pelos danos morais suportados, no valor de R$10.000,00.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2056395), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; e, no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para majorar a indenização por danos morais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 2056399, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
2056393
) dispôs que:
“
Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES o pedido formulado na inicial, para o fim de CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir desta data, e em relação a eles RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, a controvérsia cinge-se ao quantum fi
xado a título de indenização por danos morais, valor que a parte recorrente considera insuficiente.

D
a leitura minuciosa dos autos
tenho que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe. Isto porque, de fato, a autora comprova que a empresa ré cancelou sua compra de maneira imotivada e sem qualquer razão aparente, bem como se furtou à solução administrativa do problema, indevidamente empurrando os prejuízos à consumidora.

Nessa esteira, diante da negligência da empresa no tempo de solução do problema do consumidor, compreendo que ocorreu falha nos serviços da requerida, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Todavia, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na majoração desse valor.

Outrossim, entendo não ser cabível a aplicação da teoria do desvio produtivo, que ampara a existência do dano moral na perda de tempo útil do consumidor para solução, muitas vezes malfadada, de questão relativa à falha na prestação do serviço ou vício do produto.

Isso porque vivemos em uma sociedade de consumo massificado, em que há uma multitude de relações jurídicas sendo firmadas a todo momento, as quais, exatamente por esta elevada quantidade, invariavelmente apresentarão transtornos a serem resolvidos, que acabam culminando com a perda significativa de tempo por parte do consumidor insatisfeito. Por este motivo, a questão do dano moral deve ser analisada com extrema cautela para não agravar a tão real banalização do instituto.

Nesse sentido, é necessário observar não só a culpabilidade do autor do ilícito, mas também a efetiva gravidade do dano suportado em contraste com a condição econômica do ofendido, pois a imposição de indenização pela simples existência da falha na prestação do serviço ou vício do produto implicaria dano moral
in re ipsa
para todo e qualquer transtorno sofrido, inviabilizando a atividade econômica.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.